Tribunal: STF
Processo: RE 1537442
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — O acórdão recorrido divergiu das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.306 RG/TO (Tema 1.254 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.